Tribunal: TJPA
Processo: 0010617-62.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N.º 0010617-62.2017.814.0000
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: IVAN DE OLIVEIRA MIRANDA
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
1.

Agravante moveu ação ordinária em face do Estado do Pará com o intuito de retornar ao processo seletivo simplificado de contratação temporária para a função de agente prisional da SUSIPE, conforme disciplinado no Edital n.º 001/PSS/SUSIPE, de 09 de janeiro de 2017.
2.

Tutela antecipada recursal indeferida.
3.

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Preliminar rejeitada.
4.

Mérito. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a vida pregressa do candidato importa para apurar a idoneidade moral e conduta social adequada para o exercício de cargo público especialmente na área de segurança pública.
5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora
PROCESSO N.º 0010617-62.2017.814.0000
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: IVAN DE OLIVEIRA MIRANDA
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por Ivan de Oliveira Miranda em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém nos autos do processo n.º 0809390-71.2017.814.0301.

Constam dos autos que o ora agravante moveu ação ordinária em face do Estado do Pará com o intuito de retornar ao processo seletivo simplificado de contratação temporária para a função de agente prisional da SUSIPE, conforme disciplinado no Edital n.º 001/PSS/SUSIPE, de 09 de janeiro de 2017.

Narra nas razões recursais que foi eliminado do processo seletivo na fase de pesquisa social por ter respondido a sindicância administrativa disciplinar, na qual foi condenado à penalidade de suspensão pelo prazo de 10 (dez) dias, convertida em multa, à razão de 50% por dia de vencimento. Diz que busca anular judicialmente o procedimento disciplinar sofrido e, por tal razão, requer a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal com o retorno imediato ao certame (fls. 02/04). Juntou documentos às fls. 04/25.

Os autos vieram a minha relatoria após regular distribuição (fl. 27).

Em decisão de fl. 29 determinei a realização de diligência, a qual foi cumprida à fl. 30.

A tutela antecipada recursal foi indeferida em decisão fundamentada de fls. 33/34.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (fls. 35/42).

Preliminarmente, o Estado do Pará arguiu a sua ilegitimidade passiva na demanda visto que a contratação de agentes prisionais por meio de processo seletivo se dá pela SUSIPE - Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, autarquia estadual. Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ademais disso, no mérito, sustentou a impossibilidade do Judiciário examinar o mérito do ato administrativo em face do princípio da separação dos poderes e a isonomia que deve ser dispensada aos candidatos no certame. Requereu o não provimento do recurso de agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 83/87).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo em razão do permissivo do art. 1.015, inciso I do CPC/2015.

Passo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

Aduz o agravado que a SUSIPE é uma autarquia estadual, criado por lei específica, com personalidade jurídica, direção e patrimônio próprios e, portanto, não há qualquer participação do Estado do Pará no processo seletivo para contratação de agentes prisionais.

Primeiramente, registro que é de responsabilidade do Estado a promoção da segurança pública e da dignidade das pessoas encarceradas no regime prisional determinado, incluindo-se aí a competência para a construção de estabelecimentos adequados ao cumprimento de cada uma das espécies de pena aplicada, sendo que, dentro desse contexto a contratação de servidores para o cargo de agente penitenciário ou prisional é relevante, pois desenvolve atividades como a vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais estaduais.

De outro lado, a Superintendência do Sistema Penal - SUSIPE, foi transformada em autarquia estadual com a vigência da Lei nº 6.688/2004 e vinculada à Secretaria de Segurança Pública, a qual possui autonomia financeira e administrativa e tem por finalidade a execução penal com a efetivação das determinações constantes das sentenças criminais com a custódia dos internos e promovendo sua reinserção social, estando sua atuação estritamente ligada ao âmbito administrativo do cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança detentivas.

Assim, entendo que não merece guarida a preliminar suscitada pelo agravado, razão pela qual a rejeito.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito recursal.

Aduz o recorrente que foi eliminado do processo seletivo simplificado n.º 001/2017/PSS/SUSIPE para a função de agente prisional, na fase de pesquisa social, em razão de condenação em procedimento administrativo que resultou contra si na aplicação de penalidade. Diz que busca judicialmente anular procedimento administrativo disciplinar sofrido.

No que tange à investigação social do candidato à vaga no serviço público, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a vida pregressa do candidato importa para apurar a idoneidade moral e conduta social adequada para o exercício de cargo público especialmente na área de segurança pública (Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

Vejo no vertente caso, que o agravante teve contra si instaurado sindicância administrativa que resultou na aplicação de penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, convertida em pena de multa (Portaria 775/2015-CGP - fl. 48 dos autos), em razão de fuga de paciente do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

O fato de tentar anular judicialmente a aplicação da penalidade acima citada, não é capaz de elidir a decisão administrativa de eliminar o agravante do concurso público posto que o edital apresenta regras claras e vinculativas tanto para a Administração como para o administrado.

Ademais disso, milita em favor do agravado a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Corroborando desse entendimento, colaciono precedente abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): "Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33 ejud, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO n° 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão. Desse fato, gerou-se o processo n°09004232.12.2010.8.19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.' Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública. Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar".
2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.
4. Com efeito, "a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar". (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2017).
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
(negritei).

Deste modo, entendo que ausentes os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, sendo a certada a decisão do juízo de piso.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora